Tribunal: TJSP
Processo: 0017591-61.2010.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - INDENIZATÓRIA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – INFILTRAÇÕES E RACHADURAS QUE, SEGUNDO O LAUDO PERICIAL, DEVEM SER ATRIBUÍDOS AOS RÉUS, SOLIDARIAMENTE – FOTOGRAFIAS E PARECER TÉCNICO QUE DEMONSTRAM A GRAVE SITUAÇÃO DO IMÓVEL – VÍCIOS CONSTRUTIVOS DEMONSTRADOS - RESSARCIMENTO DEVIDO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - INDENIZATÓRIA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – INFILTRAÇÕES E RACHADURAS QUE, SEGUNDO O LAUDO PERICIAL, DEVEM SER ATRIBUÍDOS AOS RÉUS, SOLIDARIAMENTE – FOTOGRAFIAS E PARECER TÉCNICO QUE DEMONSTRAM A GRAVE SITUAÇÃO DO IMÓVEL – VÍCIOS CONSTRUTIVOS DEMONSTRADOS - RESSARCIMENTO DEVIDO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000395863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0017591-61.2010.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante
KAROLINE ZAMUNER PAIXAO, são apelados LUCAS OLIVATO, ANA
PAULA PAZIAN OLIVATO e ROSANGELA APARECIDA LOURENCO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES
SIANO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0017591-61.2010.8.26.0248 -Voto no 30743 – FRL
2
Apelação Cível no 0017591-61.2010.8.26.0248
Apelante: Karoline Zamuner Paixao
Apelados: Lucas Olivato, Ana Paula Pazian Olivato e Rosangela Aparecida
Lourenco
Comarca: Indaiatuba
Voto no 30743
APELAÇÃO CÍVEL - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA -
INDENIZATÓRIA VÍCIOS CONSTRUTIVOS INFILTRAÇÕES E
RACHADURAS QUE, SEGUNDO O LAUDO PERICIAL, DEVEM SER
ATRIBUÍDOS AOS RÉUS, SOLIDARIAMENTE FOTOGRAFIAS E
PARECER TÉCNICO QUE DEMONSTRAM A GRAVE SITUAÇÃO DO
IMÓVEL
VÍCIOS CONSTRUTIVOS DEMONSTRADOS -
RESSARCIMENTO DEVIDO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
SENTENÇA MANTIDA RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Vistos.
Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
Rosângela Aparecida Lourenço em face de Lucas Olivato e sua
mulher e Karoline Zamuner Paixão, que a r. sentença de fls.
727/733 julgou procedentes os pedidos para condenar os
requeridos, solidariamente a pagar à autora o total de R$
10.000,00 (dez mil reais), que deve ser atualizado pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo a partir da
publicação da sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao
mês, a partir do trânsito em julgado. Além disso, a sentença
condenou os réus ao reparo do imóvel da autora, cujos gastos
devem ser repartidos em 50% para Lucas e Ana Paula e 50%

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0017591-61.2010.8.26.0248 -Voto no 30743 – FRL
3
para Karoline, estabelecendo um prazo de início obras de 30
dias. Por fim, a sentença condenou os réus ao pagamento das
custas e despesas processuais e honorários advocatícios
estabelecidos por equidade em R$ 3.000,00, nos termos do que
dispõe o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
Inconformada, a ré Karoline apelou. Em suas
razões, assevera que a sentença afirmou que o imóvel não tinha
habite-se, no entanto, condenou de forma solidária a ré a
reparar o imóvel, que a priori, já estava comprometido.
Sustenta que a construção do imóvel da apelante ostenta habite-
se e foi acompanhada por um engenheiro técnico responsável,
ao contrário do imóvel edificados pelos réus Lucas e Ana
Paula. Defende que a parede divisória da obra da apelante com
a apelada foi feita de bloco estrutural, ou seja, bloco de alta
resistência e totalmente impermeabilizado, sendo inclusive
desnecessário o reboque. Esclarece que causa estranheza a
afirmação de inexistência de rufos, porquanto tais materiais
foram instalados pela requerida. Argumenta que a construção
da autora foi feita de forma clandestina e sem qualquer
aprovação mínima exigida, sendo de rigor a improcedência da
ação em relação à ré, ora apelante.
Inconformados, os réus Lucas e Ana Paula

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0017591-61.2010.8.26.0248 -Voto no 30743 – FRL
4
também apelaram. Em suas razões, aduzem, em preliminar,
nulidade da sentença porque, mesmo diante do pedido de
complementação do laudo, o juízo deixou de dar oportunidade
às partes de se manifestarem, o que fere os princípios do
contraditório e da ampla defesa. Afirmam que era necessária a
produção da prova oral, no entanto, o juízo “a quo” julgou
antecipadamente a lide, em total desrespeito à fase instrutória
do processo. No mérito, asseveram que o laudo se mostra
imprestável à solução do litígio, razão pela qual era caso de
improcedência do pedido. Defendem o julgamento extra petita
além da injusta condenação uma vez que não considerou a
participação da própria autora na falta de manutenção da
edificação, de modo que contribuiu com as falhas existentes na
estrutura do bem. Requerem seja dado provimento ao recurso,
julgando-se nula a sentença e dando oportunidade aos
recorrentes de exaurirem a instrução processual, em respeito ao
contraditório e à ampla defesa ou, no mérito, seja julgado
improcedente o pedido por total ausência de culpa dos
requeridos. Por fim, em atenção ao princípio da eventualidade,
pugnam pela redução do valor arbitrado a título de danos
morais, por se mostrar excessivo e fora dos padrões da
razoabilidade, se considerada a capacidade dos apelantes e a
extensão dos danos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0017591-61.2010.8.26.0248 -Voto no 30743 – FRL
5
Os recursos foram recebidos e respondidos (fls.
791/805).
É o relatório.
Inicialmente, afasto a preliminar de nulidade da
sentença por cerceamento de defesa, na medida em que a causa
estava madura para julgamento.
Não era caso de produção de mais provas além
daquelas que já estavam colacionadas aos autos. É bem
possível que a questão posta em juízo não exija dilação da fase
probatória, em virtude de ser a prova pretendida incapaz de
descaracterizar a idoneidade daquilo que já restou demonstrado
nos autos, sendo que a prova inútil e desnecessária há de ser
indeferida.
Portanto, se a prova requerida pela parte se
mostrava desnecessária, uma vez que já existiam elementos
suficientes para firmar o convencimento do julgador, resta
evidente a não ocorrência de cerceamento de defesa em
decorrência do julgamento antecipado da lide. Mesmo porque,
nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil/2015, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0017591-61.2010.8.26.0248 -Voto no 30743 – FRL
6
juiz tem o poder/dever de indeferir as “diligências inúteis ou
meramente protelatórias”.
Ademais, é cediço que, ao contrário do que
afirmam os apelantes Lucas e Ana Paula, instados a se
manifestarem após a apresentação do laudo e esclarecerem
eventuais
pontos
controvertidos,
quedaram-se
inertes,
consoantes e extrai da certidão de fls. 726.
Passo ao exame do mérito da causa.
A prova cabal produzida nos autos foi suficiente
para demonstrar a existência de vícios construtivos que têm o
condão de abalar a estrutura do imóvel.
O perito exarou seu parecer deixando bem claro
que: “(...)5.1. O imóvel objeto da perícia apresenta patologias
construtivas denominadas trincas, fissuras e umidade em
paredes de alvenaria. 5.2. As patologias construtivas são
provocadas pelo subdimensionamento da estrutura do muro
frontal e das fundações da residência principal; as mesmas são
agravadas pela edificação de muro de contenção e residência
localizada nos fundos do imóvel da autora, pertencente à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0017591-61.2010.8.26.0248 -Voto no 30743 – FRL
7
terceira requerida. 5.3. Os materiais utilizados são de qualidade
compatível com o padrão de residência da autora, devendo as
causas da patologia serem imputadas às falhas de execução e
subdimensionamento da infra e superestrutura, agravadas pela
edificação confinante nos fundos” (fls. 556).
Não vingam os argumentos da ré Karoline no
sentido de que instalou rufos ou de que a parede divisória da
obra foi feita de bloco estrutural, ou seja, bloco de alta
resistência e totalmente impermeabilizado, a fim de tentar se
eximir da responsabilidade, na medida em que o expert, em
resposta aos quesitos formulados pela autora dentre eles o
fato do imóvel da apelante Karoline ter afetado a estrutura do
seu imóvel asseverou que: “(...) Tendo em vista as patologias
existentes no imóvel da autora, há que se concluir que o imóvel
que o afeta dessa forma é o da terceira-requerida (Karoline
Zamuner Paixão), localizado na divisa dos fundos, agravando
os problemas de forma substancial.
Nesse sentido, é possível verificar, claramante,
pela fotografia de fls. 533 (figuras 40 e 41), na qual o perito
esclarece que ocorreu movimentação entre as edificações
divisa do telhado da autora com a parede do imóvel da terceira-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0017591-61.2010.8.26.0248 -Voto no 30743 – FRL
8
requerida, provocando uma abertura de, aproximadamente
4cm, por onde infiltram águas pluviais, sem que houvesse a
instalação de rufo metálico para proteção da infiltração de
águas pluviais.
Tampouco vingam os argumentos dos réus Lucas
e Ana Paula no sentido de que houve participação da própria
autora na falta de manutenção da edificação, de modo que ela
autora teria contribuído com as falhas existentes na estrutura
do bem.
Não há nenhuma prova nos autos nesse sentido, o
que seria imprescindível.
Tampouco o expert, auxiliar do juízo nomeado
em razão da confiança do magistrado em relação a esse
profissional, atestou, no laudo, a contribuição da autora nos
vícios e falhas existentes no imóvel em razão de falta de
manutenção e cuidados.
A responsabilização dos réus em razão dos vícios
apontados na inicial era medida de rigor.
Os danos morais são devidos, na medida em que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0017591-61.2010.8.26.0248 -Voto no 30743 – FRL
9
os fatos não caracterizam um mero dissabor.
Ora, a autora adquiriu um bem para ali residir e
ter segurança, tendo sido obrigada a ajuizar ação para resolver
grave problema em sua moradia.
O dano moral é cabível pelo fato de ter sido
frustrada a expectativa de aquisição de um bem imóvel em
perfeitas condições.
Não vinga, outrossim, a pretensão dos apelantes
de obter a redução do valor estipulado, na medida em que
fixado com razoabilidade e proporcionalidade e de maneira que
prestigia a teoria do desestímulo.
Mesmo consideradas as condições das partes e os
fatos ocorridos, o valor se mostra dentro dos padrões
indenizatórios desta Corte, razão pela qual deve ser mantida a
condenação da forma como lançada.
Em suma, não merece censura a r. sentença, que
fica integralmente mantida por estes e por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0017591-61.2010.8.26.0248 -Voto no 30743 – FRL
10
Por derradeiro, para se evitar a oposição de
embargos
declaratórios
visando
meramente
ao
prequestionamento, e para viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a
matéria infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos,
tendo as questões relacionadas à controvérsia sido devidamente
apreciadas por este julgador, ainda que não tenha ocorrido a
individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos
legais invocados, aliás, incapazes de infirmar a conclusão
adotada, devendo as partes observar o disposto no artigo 1.026,
§2o, do Código de Processo Civil.
Em
decorrência
do
exposto,
NEGO
PROVIMENTO aos recursos.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator